Tribunal: STF
Processo: RE 82736
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-14
Data de publicação: 1975-10-14

Ementa:
RECURSO DE REVISTA. PADRAO TRAZIDO A CONFRONTO, ATRAVÉS DE XEROCOPIA
QUE REPRODUZ O ACÓRDÃO ORIGINAL, ONDE SE INSCULPE CARIMBO E RUBRICAS
OFICIAIS, INDICAÇÃO DO LIVRO DO REGISTRO E FOLHAS E ASSINATURA DO
PRESIDENTE E RELATOR, SATISFAZ AS EXIGENCIAS FORMAIS DO ART. 853 DO
CPC/39. PRECEDENTES DO STF. II- RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.